Tribunal: TJES
Processo: 5008628-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008628-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HALLEFFY DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008628-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HALLEFFY DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ORNELIO MOTA ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803
Advogado do(a) IMPETRANTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUIZ
A
QUO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DIREITO DO JULGADOR. ORDEM DENEGADA 1. Não configura constrangimento ilegal a determinação fundamentada pelo juiz da execução de realização prévia de exame criminológico para posterior análise de pedido de progressão de regime prisional, consoantes reiterados precedentes dos Tribunais Superiores. 2.
Cabe ao juiz da execução penal determinar a realização do exame criminológico, quando entender necessário, o que deve fazer no caso de autores de crimes violentos contra a pessoa. (
Súmula Vinculante n° 26 do STF
) 3. Ordem denegada.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008628-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HALLEFFY DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ORNELIO MOTA ROCHA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 8ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
Advogado do(a) PACIENTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803
Advogado do(a) IMPETRANTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
HALLEFFY DE OLIVEIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha (Privativa das Execuções Penais).

Afirma a impetrante que está sendo negado ao paciente o direito à saída temporária, em virtude da determinação de realização de exame criminológico.

A partir de um exame cognitivo exauriente dos autos, verificamos que o paciente foi condenado pelo crime previsto nos artigo 213, do Código Penal.

Inicialmente, cabe ressaltar, que já é pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do Habeas Corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso do impetrante que ingressa com o presente remédio constitucional quando deveria ter interposto o competente recurso de Agravo em Execução (HC 558.057/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

O Magistrado “
a quo”
entendeu pela necessidade do exame criminológico para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo.

Nessa linha, conforme entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência,
cabe ao juiz da execução penal determinar a realização do exame criminológico, quando entender necessário, o que deve fazer no caso de autores de crimes violentos contra a pessoa e sexuais.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimentos materializados sobre o tema, nos termos da Súmula Vinculante n° 26 e Súmula 439 (STJ), in verbis:

Súmula Vinculante n° 26 do STF:
"Para efeito de progressão de regime no
cumprimento da pena pro crime hediondo, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2
o
, da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico."

Súmula 439 STJ
-
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça, apoiado em decisão do Supremo Tribunal Federal, referenda que o juiz pode, para averiguar o preenchimento do requisito subjetivo, pedir a realização de exame criminológico, como demonstra a jurisprudência a seguir:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO. CONCESSÃO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DECISÃO CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. DETERMINAÇÃO QUE O PACIENTE SEJA SUBMETIDO A EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA 439/STJ E SÚMULA VINCULANTE 26/STF. GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS, LONGA PENA A CUMPRIR E FALTA GRAVE VETUSTA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO.I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.II
- Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de primeiro grau, ou mesmo o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada, consolidando esse entendimento no Enunciado Sumular de n. 439, segundo o qual "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.", no mesmo sentido da Súmula Vinculante 26/STF.
III - A motivação para a realização do exame criminológico nas circunstâncias fáticas e gravidade abstrata do delito pelo qual foi o paciente condenado, sem que em nenhum momento se fizesse referência a elementos atuais e concretos colhidos no decorrer da execução criminal.IV - Conforme iterativa jurisprudência deste Sodalício, as faltas cometidas em tempo longínquo não podem ser invocados eternamente para manter o apenado em regime mais gravoso, ainda mais quando se trata de falta de natureza média, bem como delito cometido no período de prova do livramento condicional em 24/4/2017.V - Do boletim informativo do apenado, verifica-se a existência de remição da pena em virtude de trabalho e estudo desenvolvido pelo paciente, bem como usufruto de diversas saídas temporárias cujo retorno ocorreu sem qualquer incidente, a reforçar a possibilidade de progressão.Agravo regimental do Ministério Público desprovido.(AgRg no HC n. 792.891/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

De todo exposto, denego a ordem.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.